Tribunal: TJSP
Processo: 2080758-92.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Determinada a exclusão do cálculo do débito da cobrança relativa aos honorários advocatícios contratuais. Insurgência manifestada pelo credor. Descabimento. Pedido de reconsideração que não suspende nem interrompe o prazo recursal. O presente recurso é claramente intempestivo, porquanto o inconformismo se volta contra

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Determinada a exclusão do cálculo do débito da cobrança relativa aos honorários advocatícios contratuais. Insurgência manifestada pelo credor. Descabimento. Pedido de reconsideração que não suspende nem interrompe o prazo recursal. O presente recurso é claramente intempestivo, porquanto o inconformismo se volta contra decisão anterior, cujo prazo recursal já transcorreu. Recurso não conhecido.